Tribunal: TJMT
Processo: 1051432-89.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO GUILHERME CAMILO - CPF: 431.911.269-53 (RECORRENTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1051432-89.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

04.04.2023

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido (a):

SERGIO GUILHERME CAMILO

Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE GELADEIRA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER REDUZIDO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida postula reparação por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço da Concessionária Recorrente, consistente na oscilação de energia elétrica, que teria culminado na queima de sua geladeira.

2.
Na espécie, verifica-se que as alegações autorais são verossímeis, mormente ante a inexistência de qualquer indício de que os fatos aconteceram de forma diversa da narrada na exordial.

3.
Não obstante a empresa Recorrente mencione acerca da ausência de interrupção/oscilação no serviço de energia elétrica fornecido para a unidade consumidora da empresa Recorrida, não comprovou nos autos a sua assertiva, porquanto deixou de colacionar qualquer documento probatório neste sentido, como laudo técnico elaborado por profissionais competentes.

4.
Por outro lado, consta nos autos o Laudo e Orçamento de Assistência Técnica apresentado pela Eletrolux que comprova a queima da geladeira, marca Eletrolux, tendo como causa provável “
queima dos componentes por oscilação de energia”,
conforme documento acostado no id nº 159143657.

5.
Destarte, não se desincumbiu a empresa Recorrente do seu ônus probatório, em comprovar a existência de algum fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do Autor/Recorrido, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6.
Desta forma, restando demonstrado nos autos os danos materiais suportados pelo Recorrido, faz jus à restituição do valor pago pelo conserto do equipamento (geladeira) no montante de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), tal como reconhecido pelo juízo de origem.

7.
Ademais, vejo que o autor
faz jus à indenização moral pretendida, conforme reconhecido em primeiro grau. Isso porque, apesar de o Recorrido ter efetuado reclamação administrativa, não houve a restituição pela parte reclamada. Os danos ocasionados ao equipamento da parte Recorrida e a tentativa frustrada de resolução do problema na seara administrativa são suficientes para ocasionar prejuízos na esfera extrapatrimonial.

8.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Quantum
indenizatório fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta Eg. Turma Recursal em casos análogos.

10.
Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

11.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente
,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
litteris:

“
Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)”

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 6.000,00 – seis mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023